Tribunal: TJSP
Processo: 1028464-37.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência contra sentença de rejeição. Manutenção. Contrato de compra e venda instrumentalizado por documento particular sem reconhecimento de firma, nem prova do pagamento. Bloqueio judicial anterior à suposta venda. Adquirente, no mais, que é sócia e esposa do sócio administrador da vendedora e executada. Boa-fé da adquirente, portanto, afastada e indícios relevantes de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência contra sentença de rejeição. Manutenção. Contrato de compra e venda instrumentalizado por documento particular sem reconhecimento de firma, nem prova do pagamento. Bloqueio judicial anterior à suposta venda. Adquirente, no mais, que é sócia e esposa do sócio administrador da vendedora e executada. Boa-fé da adquirente, portanto, afastada e indícios relevantes de consilium fraudis. Precedentes. Recurso não provido.